Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. O Recurso. Agravo Interno interposto pela recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que não conheceu do recurso interposto em razão de estar fora das hipóteses legais.

3. No caso, o agravo de instrumento foi interposto a fim de reformar a decisão que decretou a revelia da parte ré, ora agravante, conforme dicção do art. 20 da Lei 9.099/95, e nos termos do art. 344, caput, do CPC. Argumenta a agravante que a citação foi inválida, bem como defende a reversão da decisão que não recebeu o recurso ao argumento de que a decisão de primeira instância causa dano irreparável ou de difícil reparação”, estando dentro das hipóteses legais.

4. Contrarrazões ID 73871154.

III. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recebimento do agravo de instrumento interposto.

IV. Razões de decidir

6. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão que: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifei).

7. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7).

8. Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF.

9. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que decretou a revelia do agravante, considerando válida sua citação.

10. Assim, não é cabível a interposição do recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas.

11. Por fim, a hipótese que prevê a possibilidade quanto a “ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”, diz respeito a processos de execução ou em fase de cumprimento de sentença, não sendo o caso dos autos.

V. Dispositivo

12. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT, art. 80; Lei 9.099/9541, § 1o e art. 48.